Tribunal: TCU
Processo: 019.674/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 869/2022-TCU-Plenário - Auditoria Operacional no Hospital Federal da Lagoa - Projeto Eficiência - 2o Ciclo (Acórdão 1491/2024-TCU-Plenário).

Inteiro teor:
Acórdão 1898/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, Considerando tratar-se de monitoramento das recomendações constantes do Acórdão 869/2022-TCU-Plenário (TC Processo 015.144/2021-6 ) direcionadas ao Ministério da Saúde (MS), em especial à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, e ao Hospital Federal da Lagoa (HFL); Considerando que o referido acórdão é relativo à auditoria operacional, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, realizada no Hospital Federal da Lagoa, com o objetivo de avaliar a eficiência e identificar possíveis desperdícios na prestação de serviços pelo HFL no âmbito do Projeto Eficiência Hospitalar coordenado pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde); Considerando que a AudSaúde concluiu que nenhuma das recomendações proferidas no Acórdão 869/2022-TCU-Plenário foi implementada, evidenciando a persistência de problemas estruturais e operacionais que comprometem a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população; Considerando que o Departamento de Gestão Hospitalar, subordinado à Secretaria de Atenção Especializada da Saúde, do MS, ao ser diligenciado para apresentar um plano de ação e de regulação objetivando o atendimento do acórdão monitorado, informou que tais ações estão condicionadas à execução do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/FIOCRUZ), em 28/3/2025; Considerando que o referido acordo (peça 149) tem como objetivo estabelecer a mútua cooperação técnica para a realização de estudo preliminar conjunto visando à possibilidade de integração entre o HFL e o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), com o objetivo de qualificação e fortalecimento do ensino, da pesquisa, da inovação e da assistência, com ênfase na promoção da saúde para mulher, criança e adolescente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Considerando que a integração ao IFF altera o perfil assistencial do HFL de generalista com ênfase em oncologia, inclusive pediátrica, para exclusivamente materno-infantil e da saúde da mulher, e que a nova gestão implica a reestruturação completa do hospital, inviabilizando a comparação com os dados coletados; Considerando que, diante desse fato superveniente - o ACT - a unidade instrutora considera que as deliberações do Acórdão 869/2022-TCU-Plenário não são mais aplicáveis e, assim, propõe torná-las insubsistentes, sem necessidade de reformular as deliberações originais, e encerrar o monitoramento por apensamento definitivo ao processo no qual foram proferidas as deliberações monitoradas; Considerando que, segundo a AudSaúde, as informações obtidas no âmbito deste monitoramento serão aproveitadas no acompanhamento da reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro pelo TCU (TC Processo 008.539/2025-1 ), dentre os quais o HFL, e servirão como subsídios para instrução de outros processos; Considerando que a mencionada fiscalização tem por objetivo acompanhar as ações e procedimentos efetuados pelo Ministério da Saúde, referentes ao repasse da gestão dos hospitais federais localizados no Rio de Janeiro para outros responsáveis, avaliando o respeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, com a finalidade de identificar, principalmente, o interesse público, a transparência dos atos administrativos, a gestão de recursos materiais e humanos e o planejamento voltado para responsabilidade fiscal; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, 243 e 254 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: considerar não implementadas as recomendações contidas no Acórdão 869/2022-TCU-Plenário ; tornar insubsistentes as recomendações contidas no Acórdão 869/2022-TCU-Plenário ; anexar esta deliberação e a instrução contida na peça 150 ao TC Processo 008.539/2025-1 , a fim de que as respetivas informações sirvam de subsídio para o acompanhamento realizado no âmbito desse processo; dar ciência deste acórdão e da instrução contida na peça 150 ao Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, ao Hospital Federal da Lagoa e à Fundação Oswaldo Cruz; apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 015.144/2021-6 . 1. Processo TC- Processo 019.674/2024-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Secretaria Municipal de Saúde - RJ (29.468.055/0001-02); Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (42.498.717/0001-55). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Federal da Lagoa; Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.